Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. COISA JULGADA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que o Código de Processo Civil admita a formação de coisa julgada progressiva e o cumprimento definitivo de parcela incontroversa (arts. 356 e 523), conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa possibilidade não se aplica quando o recurso pendente, mesmo que exclusivo da parte autora/exequente, puder ensejar a cassação total da Sentença, inclusive quanto à parcela que se entende não impugnada.
2. A eventual cassação da Sentença por julgamento citra petita poderá resultar na prolação de nova decisão sobre todos os capítulos, inclusive permitindo à parte ré interpor recurso contra eventual confirmação da limitação de descontos, afastando a formação de coisa julgada parcial.
3. Recurso conhecido e não provido.